Tribunal: TJMT
Processo: 1010607-38.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010607-38.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA - CNPJ: 07.054.076/0001-49 (AGRAVANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0018-20 (AGRAVADO), JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS - CPF: 317.269.948-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE DESPEJO DA AGRAVADA – SUSPENSÃO ATÉ DESLINDE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017525-63.2021.8.11.0000 – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NO MENCIONADO AGRAVO - VIABILIDADE DA DECISÃO – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESPEJOS PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVADA, EM CONFORMIDADE COM O JULGAMENTO DO AGRAVO N. 1017525-63.2021.8.11.0000 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Impõe-se a manutenção da decisão agravada, a qual suspendeu o Cumprimento de Sentença face à Agravada, enquanto permanecer em vigor o acórdão exarado no Agravo de Instrumento n. 1017525-63.2021.8.11.0000, no qual foi interposto Recurso Especial, destacando-se que o Juízo da recuperação judicial da Agravada lançou decisão no sentido de suspender ordens de despejo oriundas de ações propostas por locadores, contra a empresa em recuperação judicial, fazendo constar, ainda, que serão analisadas posteriormente, caso a caso, as ordens de despejo proferidas nos autos de ações de despejo movidas em desfavor das recuperandas.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA,

em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator, ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1010607-38.2024.8.11.0000,
interposto em face de
AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA
, ora Embargada, mantendo-se a decisão que nos autos de Cumprimento de Sentença n. 1011533-32.2020.8.11.0041 (nos autos de Ação de Despejo por Denúncia Vazia), movida em face de
AMD – COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA (Agravada)
,
deixou de receber o cumprimento de sentença, enquanto a decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1017525-63.2021.8.11.0000 permanecer em vigor.

A Embargante, em síntese, alega que o acórdão é contraditório, pois todos os valores confessados pela Embargada são extraconcursais; e que há contradição contraria o que ficou decidido no Agravo de Instrumento n. 1017525-63.2021.8.11.0000.

Diz que o acórdão afronta o direito de propriedade, que se consubstancia no despejo, que garante o retorno do proprietário ao seu bem.

Assevera que o despejo não se submete aos efeitos da recuperação judicial da empresa devedora.

Requer “(...) a) o provimento do presente recurso de embargos de declaração, para sanar as contradições apontadas, a fim de dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, aplicando os efeitos modificativos, no sentido de reformar a r. decisão recorrida para conhecer/receber e determinar o processamento do Cumprimento de Sentença nos termos da lei processual vigente; sob pena de violação e/ou negativa de vigência aos art. 513, §1º, art. 515, inciso II, art. 516, inciso II e 1.022, I, todos do CPC. b) o provimento do presente recurso de Embargos de Declaração, para sanar a omissão apontada, a fim de dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, aplicando os efeitos modificativos, no sentido de reformar a r. decisão recorrida para conhecer/receber e determinar o processamento do cumprimento de sentença nos termos da lei processual vigente; sob pena de violação e/ou negativa de vigência aos art. 513, §1º, art. 515, inciso II, art. 516, inciso II, art. 1022, II, todos do CPC; art. 6º, §1º, art. 49, §3º, art. 199, §1º e §2º, todos Lei 11.101/2005; bem como violação ao Princípio do Direito da Propriedade nos termos do art. 5º, caput, CF/88”.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA,

em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator, ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1010607-38.2024.8.11.0000,
interposto em face de
AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA
, ora Embargada, mantendo-se a decisão que nos autos de Cumprimento de Sentença n. 1011533-32.2020.8.11.0041 (nos autos de Ação de Despejo por Denúncia Vazia), movida em face de
AMD – COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA (Agravada)
,
deixou de receber o cumprimento de sentença, enquanto a decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1017525-63.2021.8.11.0000 permanecer em vigor.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE DESPEJO DA AGRAVADA – SUSPENSÃO ATÉ DESLINDE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017525-63.2021.8.11.0000 – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NO MENCIONADO AGRAVO - VIABILIDADE DA DECISÃO – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESPEJOS PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVADA, EM CONFORMIDADE COM O JULGAMENTO DO AGRAVO N. 1017525-63.2021.8.11.0000 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Impõe-se a manutenção da decisão agravada, a qual suspendeu o Cumprimento de Sentença face à Agravada, enquanto permanecer em vigor o acórdão exarado no Agravo de Instrumento n. 1017525-63.2021.8.11.0000, no qual foi interposto Recurso Especial, destacando-se que o Juízo da recuperação judicial da Agravada lançou decisão no sentido de suspender ordens de despejo oriundas de ações propostas por locadores, contra a empresa em recuperação judicial, fazendo constar, ainda, que serão analisadas posteriormente, caso a caso, as ordens de despejo proferidas nos autos de ações de despejo movidas em desfavor das recuperandas”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vício do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da Agravante/Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há vícios a serem sanados, eis que, no caso, o acórdão fez constar que o Juízo recuperacional dispôs acerca da suspensão das ordens de despejo oriundas de ações propostas por locadores contra as recuperandas até a audiência de conciliação a ser realizada.

Com esses termos, tem-se que os embargos não devem ser acolhidos, mantendo-se o acórdão combatido, o qual transcrevo em parte:

“(...)
O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 1011533-32.2020.8.11.0041 (nos autos de Ação de Despejo por Denúncia Vazia), movida por PEREIRA CARDOSO % CARDOSO LTDA, em face de AMD – COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA (Agravada), deixou de receber o cumprimento de sentença, enquanto a decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1017525-63.2021.8.11.0000 permanecer em vigor.

Pois bem.

Após a instrução deste Agravo de Instrumento, revisito minha decisão liminar, salientando que, em razão de todo o contexto, do qual vou adentrar em breve neste agravo, convém a cautela, cabendo frisar a segunda parte da fundamentação por mim adotada quando da análise liminar em sede recursal, em que colacionei julgado do c. STJ: “(...) 1. Não há óbice ao prosseguimento da ação de despejo promovida em desfavor de empresa em recuperação judicial por constituir demanda ilíquida não sujeita à competência do juízo universal. 2. “Embora a jurisprudência aponte para a não submissão da efetivação da ordem de despejo ao juízo da recuperação, (...) a prática do ato de constrição (retomada do imóvel) adotada na esfera exclusiva da ação de despejo deve exigir cautela, porquanto poderá conduzir, muitas vezes, a situações de completa inviabilidade das atividades da empresa em recuperação judicial” (STJ - Segunda Seção - CC 170.421/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 9/9/2020, DJe 14/10/2020). (DESTAQUEI)

Ademais, o Juízo de primeiro grau mencionou que deixou de dar prosseguimento ao Cumprimento de Sentença, em razão do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1017525-63.2021.8.11.0000, em que foi lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO DE AÇÕES DE DESPEJO – INVIABILIDADE – AÇÃO EM QUE SE DEMANDA QUANTIA ILÍQUIDA – ART. 6, § 1º, DA LEI Nº 11.101/2005 – RISCO DE DESAPOSSAMENTO DO IMÓVEL EM QUE DESEMPENHADA A ATIVIDADE EMPRESARIAL – NECESSIDADE DE PRÉVIA SUBMISSÃO AO JUÍZO RECUPERACIONAL PARA AVALIAÇÃO QUANTO À ESSENCIALIDADE DO BEM – MEDIDA ADEQUADA ÀS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO E QUE COADUNA COM O PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – CONCESSÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL AO DEVEDOR PRINCIPAL QUE NÃO OBSTA PROSSEGUIMENTO DE DEMANDAS CONTRA SÓCIO, AVALISTA OU COOBRIGADO – SÚMULA Nº 581 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há óbice ao prosseguimento da ação de despejo promovida em desfavor de empresa em recuperação judicial por constituir demanda ilíquida não sujeita à competência do juízo universal. 2. “Embora a jurisprudência aponte para a não submissão da efetivação da ordem de despejo ao juízo da recuperação, (...) a prática do ato de constrição (retomada do imóvel) adotada na esfera exclusiva da ação de despejo deve exigir cautela, porquanto poderá conduzir, muitas vezes, a situações de completa inviabilidade das atividades da empresa em recuperação judicial” (STJ - Segunda Seção - CC 170.421/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 9/9/2020, DJe 14/10/2020). 3. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Inteligência do Súmula nº 581 do STJ.

A parte dispositiva do acórdão foi a seguinte:

“ dou parcial provimento ao recurso, a fim de confirmar o teor das decisões vinculadas ao Id. nº 12918816 e 134049163, e para determinar que as ordens de despejo/retomada do imóvel proferidas nos autos de ações de despejo movidas em desfavor das recuperandas devem ser submetidas ao crivo do Juízo recuperacional”.

O feito ainda se encontra em tramitação, eis que foi interposto Recurso Especial, sendo ele admitido.

Nessa toada, trago decisão do Juízo da Primeira Vara Cível de Cuiabá, que afeta este julgamento: “(...) 2) ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por pelas recuperandas (id. 155709227), tão somente para, em conformidade com o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1017525-63.2021.8.11.0000, consignar que este juízo recuperacional irá analisar oportunamente, caso a caso, as “ordens de despejo/retomada do imóvel proferidas nos autos de ações de despejo movidas em desfavor das recuperandas”. 2.1) DETERMINO, provisoriamente, a SUSPENSÃO DAS ORDENS DE DESPEJO oriundas de ações propostas por locadores contra as recuperandas, ao menos até a audiência de conciliação a ser realizada perante o CEJUSC – Virtual Empresarial em data a ser designada após o dia 21.06.2024”.

Com essas considerações, revigoro a decisão recorrida, NEGO PROVIMENTO ao agravo e revogo a liminar anteriormente concedida.

Frise-se que a análise de eventual abandono ou não do imóvel locado não pertence a estes autos, constituindo-se o óbice à apreciação, sob pena de supressão de instância”.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025